Tribunal: TJES
Processo: 0009192-67.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-28

Ementa:
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MERO USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovado o intuito do apelante em vender as drogas, não prevalece o pleito de desclassificação para o crime de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06). Precedente.

2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009192-67.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSANDRO BARROS SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. DEPOIMENTOS COERENTES E HARMÔNICOS PRESTADOS POR POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MERO USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão provadas por meio de boletim unificado, auto de apreensão, além do laudo toxicológico, e toda a prova oral produzida em juízo, em especial, os depoimentos, coerentes e harmônicos, dos policiais militares que participaram da apreensão.

2. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais são idôneos a motivar a condenação, quando e respaldados em outras provas.

3. Em que pese não ter sido apreendida elevada quantidade de drogas, restou comprovado nos autos o intuito do apelante em comercializá-las, e que faz da traficância o seu meio de vida, eis que já foi preso pelo mesmo delito, voltando a traficar, quando solto em audiência de custódia. Precedentes.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009192-67.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSANDRO BARROS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE RAMOS FILHO - ES27230-A

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALESSANDRO BARROS SILVA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixando o regime inicial fechado.

A defesa pleiteia, em suma, a desclassificação para o crime de uso de drogas.

Narra a denúncia, que em 17 de dezembro de 2020, ao realizarem patrulhamento tático, nas ruas da invasão no bairro Juparanã, Linhares/ES, policiais militares abordaram o apelante, que jogou no chão, 07 (sete) pedras de crack, embaladas para comercialização.

Consta, ainda, que ao realizarem a busca pessoal, os agentes encontraram com o apelante, a importância de quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), e que já foram recebidas diversas denúncias, informando que o mesmo estaria traficando no local supracitado.

Contudo, analisando o caderno processual, tem-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão provadas por meio de boletim unificado (fls. 13/16) e auto de apreensão (fls. 30), além do laudo toxicológico (fls. 65/66), e toda a prova oral produzida em juízo, em especial, o depoimento dos policiais militares que participaram da apreensão.

Os agentes confirmaram, em sede policial, e em juízo, que ao realizarem a abordagem, o apelante jogou no chão 07 (sete) pedras de crack, bem como receberam diversas denúncias, informando que o mesmo realizava o tráfico de drogas na região.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, são idôneos a motivar a condenação, quando coerentes e harmônicos e respaldados em outras provas, como nesta hipótese.

Por fim, em que pese não ter sido apreendida elevada quantidade de drogas, restou comprovado o intuito do apelante em comercializá-las, e que faz da traficância o seu meio de vida, tanto é, que foi preso em 21/03/2020, pelo mesmo delito, sendo solto em audiência de custódia realizada no processo nº 0006138-39.2020.8.08.0048, voltando a traficar.

Acerca do tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

(..)2. Ressalta-se que a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes é irrelevante, tendo em vista que, após análise do conjunto fático-probatório dos autos, a instância ordinária destacou o intuito de comércio das substâncias, tornando inviável a pretendida desclassificação para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06. (grifo nosso).
3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.162.920/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Pelo exposto, na esteira do entendimento ministerial, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.